Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ORIENTAÇÃO RELIGIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, especialmente a prova oral, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência do fato denunciado.
2. Ficou comprovado que o réu cometeu injúria qualificada contra a vítima, ao ofender sua dignidade, utilizando de elementos depreciativos, direcionados a sua religião, com o intuito de desvalorizar e menosprezar a vítima em razão da sua orientação religiosa
3. Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mostra-se imprescindível a veiculação do pedido na peça inicial, consoante entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema no 983).
4. Apelação não provida.